Tribunal: TJDFT
Processo: 0703916-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ARTIGO 73, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA POR PROCURADORA SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA OBRIGACIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O que se pretende anular não versa sobre direitos reais imobiliários titulados pela esposa do apelante, de modo que era dispensável a formação do litisconsórcio passivo entre os cônjuges, nos termos do artigo 73, § 1o, I, do CPC.
2. Embora verse sobre imóvel, a ação é fundada em direito obrigacional (validade de negócio jurídico de outorga de mandato) e, por essa razão, qualifica-se como pessoal.
3. Apelação não provida. Unânime.